Tribunal: TJSP
Processo: 2254937-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Obrigação de fazer e obrigação de pagar – Alegação de recusa indevida à cobertura de exames e de pagamento de valor em aberto no hospital - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Inexistência de probabilidade do direito – Documentos juntados insuficientes à prova pretendida – Necessidade de se formar o contraditório - Perigo de dano ou risco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Obrigação de fazer e obrigação de pagar – Alegação de recusa indevida à cobertura de exames e de pagamento de valor em aberto no hospital - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Inexistência de probabilidade do direito – Documentos juntados insuficientes à prova pretendida – Necessidade de se formar o contraditório - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Agravante que já teve alta hospitalar – Questão que se restringe a cunho meramente econômico – Inexistência de urgência a ser, desde logo, acautelada – Cobrança, ademais, que remonta o ano de 2017 - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254937-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PATRICIA
CARLA LAKS, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254937-44.2020.8.26.0000 -Voto no 16799/mco
2

Agravo de Instrumento no 2254937-44.2020.8.26.0000
Agravante: Patrícia Carla Laks
Agravada: Bradesco Saúde S/A
VOTO no 16799/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde

Obrigação de fazer e obrigação de pagar Alegação de recusa
indevida à cobertura de exames e de pagamento de valor em
aberto no hospital - Ausência dos requisitos do artigo 300 do
CPC Inexistência de probabilidade do direito Documentos
juntados insuficientes à prova pretendida Necessidade de se
formar o contraditório - Perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo
Agravante que já teve alta hospitalar

Questão que se restringe a cunho meramente econômico

Inexistência de urgência a ser, desde logo, acautelada

Cobrança, ademais, que remonta o ano de 2017 - Decisão
mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora
contra a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. obrigação de pagar, indeferiu o
pedido de tutela de urgência sobre o fundamento de que: “Ausente o requisito de urgência,
considerando que a requerida já foi atendida e tratada, conforme resumo de alta a fls. 40.”
A agravante requer a reforma da r. decisão. Sustenta que, em
que pese ter sido internada no Hospital Sírio Libanês, nosocômio integrante de sua rede
credenciada, a seguradora se recusou a autorizar exames e quitar o pagamento em aberto de
R$8.304,00, no que pode resultar em inscrição de seu nome no rol de maus pagadores. Entende
indevida a recusa, já que cabe ao médico a decisão de qual tratamento é necessário ao paciente.
Assim, pretende seja concedida a tutela de urgência e, ao final, o provimento do recurso.
Foi indeferido o pedido liminar, decisão contra a qual não se
interpôs recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254937-44.2020.8.26.0000 -Voto no 16799/mco
3
Para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência,
nos termos do artigo 300 do CPC, necessária a existência de probabilidade do direito, perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
É cediço que a probabilidade do direito nada mais é que a
representação do fumus boni iuris que, no caso, mostra-se ausente já que os documentos
juntados aos autos não foram suficientes à demonstração das alegações da agravante, de certo
que, portanto, imprescindível mostra-se a formação do contraditório.
Ademais, no que concerne ao perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, verdadeiros representativos do periculum in mora, apuro, da mesma
maneira, não estarem presentes, isso porque já houve a alta médica, é dizer, o pedido de
cobertura de exames a serem realizados durante a internação, foram feitos. No mais, a questão
que resta está atrelada ao campo meramente econômico, logo sem urgência a ser, desde logo,
acautelada, cediço que a cobrança remonta o ano de 2017, causando, inclusive, estranheza pelo
fato de ainda não ter havido a negativação do nome da autora.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, para a
concessão da antecipação da tutela deve haver a: “(...) impossibilidade de espera da concessão
da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o
resultado final inútil em razão do tempo.” E ainda: “Em outras palavras, tanto na tutela
cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não
sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do
perecimento do direito.” (Manual de direito processual civil
volume único, 8. Ed.

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 431), situação que, reitera-se, não é o caso em fomento.
Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição
de embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada
toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal,
na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados
pelas partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração
contra o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254937-44.2020.8.26.0000 -Voto no 16799/mco
4
embargante manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)